Tribunal: TJDFT
Processo: 0700367-64.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AFASTAR EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DEVIDA. PALAVRA DA VÍTIMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ANÁLISE NEGATIVA ANTECEDENTES CRIMINAIS. FRAÇÃO 1/6 (UM SEXTO). ORIENTAÇÃO STJ . SEGUNDA ETAPA. REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há falar em afastamento da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal quando comprovado, pelas declarações firmes e seguras da vítima, que o crime de roubo foi praticado com emprego de arma de fogo.
2. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, apresentada de maneira firme e coerente, em juízo, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de importante força probatória.
3. Nos termos d0 verbete no 22, da Súmula deste egrégio Tribunal de Justiça “É prescindível a apreensão da arma utilizada na prática do roubo para o reconhecimento da causa de aumento de seu emprego, quando restar demonstrada por outros meios”.
4. O colendo Superior Tribunal de Justiça tem considerado proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento da pena-base, a partir da pena mínima em abstrato, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior, de modo que é recomendável observá-la.
5. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, se o apelante possui duas condenações transitadas em julgado, sendo uma delas utilizada a título de antecedentes e a outra para configurar sua reincidência, é imperiosa a compensação integral da confissão com a reincidência, pois igualmente preponderantes. Precedentes.
6. Recurso parcialmente provido.